Tribunal: TJSP
Processo: 0019629-41.1998.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Sidney Braga
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-08-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE - Contratos de renegociação de dívida com vinculação de garantia por nota promissória - Sentença extintiva.
PRAZO PRESCRICIONAL APLICÁVEL AO CASO - Embora a obrigação de pagamento também esteja prevista em nota promissória, é certo que a vinculação destas como garantia aos contratos de renegociação de dívida

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE - Contratos de renegociação de dívida com vinculação de garantia por nota promissória - Sentença extintiva.
PRAZO PRESCRICIONAL APLICÁVEL AO CASO - Embora a obrigação de pagamento também esteja prevista em nota promissória, é certo que a vinculação destas como garantia aos contratos de renegociação de dívida lhe retira o atributo da autonomia, tornando inaplicável o prazo trienal praticado pelo art. 70 do Decreto no 57.663/66 - Aplicação das disposições atinentes ao Código Civil - Contratos que previram o vencimento das obrigações em 1996 - Incidência do art. 177 do CC/16 - Prazo de prescrição vintenário - Regra de transição do art. 2.028 do CC/02 - Redução do prazo prescricional, mas com transcurso de menos da metade - Aplicação do novo prazo de cinco anos (art. 206, §5o, inciso I, do CC/02).
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE - Caso concreto - Inocorrência - Processo remetido ao arquivo na vigência do CPC de 1973, em 06/11/2012, sendo desarquivado a pedido da exequente em 22/03/2016 - Início do prazo prescricional que se deu após o transcurso do prazo de um ano (porque não especificado prazo diverso) de suspensão deferido pelo juiz - Término do prazo de suspensão em 06/11/2013 - Existência de sucessivos pedidos de diligências em busca de bens penhoráveis sem que, em nenhum momento, o processo tenha ficado parado por mais de cinco anos - Inexistência de inércia da parte exequente por tempo superior ao prazo prescricional da ação - Aplicação das teses fixadas no Incidente de Assunção de Competência - IAC no 1 (REsp no 1.604.412-SC) do E. STJ - Irretroatividade da nova disciplina estabelecida pelo art. 921, §4o, do CPC, na nova redação dada pela Lei no 14.195/2021, que fixa o início do prazo prescricional da 'primeira tentativa infrutífera de constrição', sob pena de violação ao princípio que veda a irretroatividade das leis processuais, estabelecido no art. 14 do CPC - Prescrição intercorrente não consumada - Sentença reformada para determinar o prosseguimento da ação.

Dá-se provimento ao recurso.